Tribunal: TJMT
Processo: 0002536-03.2016.8.11.0111
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002536-03.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDO BERTOLIN - CPF: 034.608.369-97 (APELADO), ODETE NELCI BONAFIN - CPF: 559.310.491-34 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA
RURAL PIGNORATÍCIA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL –
DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à
cédula
rural pignoratícia
é de
03
(três)
anos
, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A efetivação da citação
é imprescindível para o d
esenvolvimento regular da lide e
o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a
citação
seja realizada dentro do prazo legal, o que não
aconteceu neste caso, incidindo
a parte final do §2o do art. 240 do CC.

No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário”

(art. 240, § 3o, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça”

(Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a
Vara
Única
da Comarca de
Matupá
,
que julgou
extinta
a
Ação
de Execução
,
ajuizada em face de
Fernando
Bertolin
e Odete Nelci
Bonafin
,
de ofício, ante o reconhecimento da prescrição
, sem condenação em custas e honorários.

Irr
esignado, argui o banco apelante, em síntese, que a prescrição deve ser afastada, reconhecendo-se que a demora na efetivação da citação dos devedores se deu
por motivos inerentes
ao mecanismo da Justiça.

Defende que
realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora não lhe pode ser atribuída.

Pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, diante da ausência de
angularização
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Reside a insatisfação do apelante na suposta não ocorrência da prescrição, para tanto, argumento que ocorreu causa interruptiva e suspensiva do instituto, com a efetivação da citação por edital.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos observa-se que trata de
ação de execução de título executivo extrajudicial, fundada na
Cédula Rural Pignoratícia no 40/02089-4 (id 213709466 – pág.
08/17
).

A referida cédula, celebrada para aquisição de trator (
Trator de Pneus da marca John Deere, modelo 7195J, tração 4X4, motor John Deere com 195 CV de potência, com cabine, transmissão
PowerQuad
Plus, chassi 1BM7195JJCH000213, ano de fabricação 2012
), restou ajustada para
em 05 parcelas vencíveis em 01/06/2015, 01/06/2016, 01/06/2017, 01/06/2018 e 01/06/2019.

Explica o credor que, n
o entanto, a obrigação não foi cumprida,
motivo pelo qual, ajuizou a ação para satisfação da dívida
de R$ 218.595,
81.

A ação foi ajuizada em
05/12/2016
.

A decisão inicial foi proferida em
06/12/2016
, conforme decisão de id
213709466 - Pág. 63
.

Diante da inércia do credor no tocante ao recolhimento da diligência necessária ao Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação, impulsionou o Juízo singular os autos, intimando-o para recolhimento da diligência, a fim de permitir o cumprimento do mandado, conforme certidão de id 213709466 – pág. 66
(datada de 18/09/2017).

Após duas tentativas, não obteve êxito o credor na citação dos executados, conforme certidão de id 213709466 – pág. 90.

Tentada a citação via carta precatória, restou infrutífera, consoante certidão de id 213709466 – pág. 113.

Tendo a parte exequente procedido a mais tentativas de localização dos executados, todas restaram inexitosas.

A sentença proferida no id 213709470 reconheceu, de ofício, a prescrição, por ausência de citação válida dos devedores.

Pois bem, após
minuciosa análise d
a tramitação dos autos, tem-se que sem razão o apelante.

Em que pese argumente
o apelante
que deu cumprimento a todos os atos necessários ao
devido
andamento do feito, observa-se a prescrição objeto da discussão é a direta, que não se
atem à inércia ou desídia do credor no impulsionamento do processo.

Denota-se que no caso o Juízo
“
a quo
”
reconheceu a prescrição
direta
da pretensão executiva, haja vista
a ausência de interrupção ou suspensão da prescrição
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula
rural pignoratícia
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Portanto, dentro do prazo prescricional não foi
efetivada
a citação válida do
s
devedor
es
,
deixando de ocorrer a
interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Apesar dos argumentos
do banco
apelante, não deve prosperar que o arrastamento do feito e a demora na citação se deram devido ao mecanismo do Judiciário.

Com efeito,
d
a tramitação do feito, nota-se que apesar das sucessivas tentativas de localizar
os executados, o banco não procedeu a citação válida dos devedores.

E,
no mesmo sentido
, não postulou
a fim de utilizar-se das

medidas eficientes
em proceder
a
citação,
apesar das
possibilidades existentes no ordenamento jurídico
, como
, por exemplo
a citação por edital.

Nesse sentido, imprescindível reconhecer, após análise detida dos autos, que
todos os pedidos de realização de diligências formulados pel
a parte

credora, ora apelante,
foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização da citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço
J
udiciário”

(art. 240, § 3o, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça”

(Súmula 106 do STJ).

Todos os requerimentos de citação nos endereços informados nos autos foram prontamente atendidos pelo d. Juízo "a quo”.

Nesse contexto, afasta-se a aplicação do enunciado da súmula 106 do STJ tendo em vista que não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário, no caso em discussão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. ACORDO NA ORIGEM. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS DE TITULARIDADE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. IAC N. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)". 3. Embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes. Caso concreto de manutenção da condenação da parte executada ao pagamento de honorários
advocatícios, em decorrência da non reformatio in pejus. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.023.731/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. LC 118/2005. ART. 219, § 1o, DO CPC/1973. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. NÃO VERIFICADA A INÉRCIA DO JUDICIÁRIO PELA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia em torno da ocorrência ou não de prescrição de crédito tributário objeto de pedido de habilitação em processo falimentar. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, ajuizada a Execução Fiscal antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o, do CPC. 4. Contudo, da detida análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ. 5. No caso dos autos, não houve debate sobre a causa da demora da citação. É necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal a quo, ainda que em Embargos de Declaração. 6. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 7. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.824.622/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019,
DJe
de 11/10/2019.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – LEI No 10.931/2004 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66 – PROCESSO EM CURSO POR QUASE 06 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO
NÃO PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC. (N.U 0014539-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
publicado
no
DJE
13/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente. Uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0001658-94.2010.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

Confira-se o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A hipótese cuida de execução de duplicatas, que se configura como título executivo extrajudicial, cuja prescrição é trienal, nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei n.o 5474/1968, c/c o art. 202, III, do Código Civil. 2. O exequente/apelado ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em 06/05/2016, cuja prescrição restou
interrompida pelo protesto cambial, ocorrido em 13/01/2016, informando na inicial os endereços do executado para citação. Em 16/05/2016 foi deferida a citação. 3. Nesse sentido, a decisão que determina a citação somente será marco interruptivo da prescrição se a citação for efetuada nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, ou seja, se a citação for promovida "no prazo e na forma da lei processual". Destarte, a lei processual em vigor na data da sentença estabelece que a citação do réu deveria ser realizada no prazo de 10 dias, sob pena de não interrupção da prescrição. 4. Embora a citação seja um marco interruptivo da prescrição, tal fato já havia ocorrido com o protesto cambial, que foi realizado antes da propositura da ação de execução, em 13/01/2016, conforme instrumento de protesto anexado no ID n.o 29618751, págs. 12/24 do processo de execução. 5. Não se pode perder de vista que a decisão que determinou a citação foi proferida em 16/05/2016, sendo realizadas pelo Juízo a quo todas as diligências possíveis para a localização do executado/apelante, que somente foi citado em 10/03/2022, após o decurso de quase 06 anos. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, prescrição reconhecida. (TJDFT - Acórdão 1751887, 07077628520228070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024